Tribunal: STF
Processo: AI 482366
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: Processual. Carimbo de protocolo do RE ilegível.
Impossibilidade de aferir a tempestividade do RE. Indenização por
danos morais. Controvérsia que exige o exame de normas
infraconstitucionais e de provas (Súmula 279). Regimental não provido